Tribunal: STF
Processo: HC 204113
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Crimes de latrocínio e ocultação de cadáver. Nulidades processuais. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Negativa de seguimento. Precedentes. 
    Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Ben Hur Pessoa Santos em favor de José Luiz de Oliveira, contra decisão monocrática da lavra do Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do RHC 136.680/MG (evento 16).
    O Paciente foi condenado definitivamente à pena de 25 (vinte e cinco) anos e 47 (quarenta e sete) dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de latrocínio e de ocultação de cadáver, tipificados nos arts. 157, § 3º, e 211, ambos do Código Penal.
    Extraio do ato dito coator (evento 16):
    ‘(...).
    O paciente, condenado definitivamente por latrocínio e ocultação de cadáver, por acórdão que transitou em julgado, em 23/4/2015, ajuizou revisão criminal, de próprio punho, sem fundamentação adequada ou instrução.
    O Desembargador do Tribunal a quo determinou que o Juiz de primeiro grau constituísse defensor, a fim de que o profissional, "após a análise da situação do peticionário e se entender cabível, ingresse com outra revisão criminal, devidamente fundamentada e adequadamente instruída" (fl. 188).
    O Juiz intimou Defensor dativo por meio de carta. Ante sua inércia "foi proferido despacho nomeando defensor dativo em substituição, o qual não encontrou elementos suficientes" para utilização da revisão criminal, "razão pela qual foi determinado o arquivamento do feito" (fl. 224).
    Para o recorrente, tem de ser declarada a nulidade absoluta do processo, pois o primeiro defensor dativo foi intimado por carta, quando "deveria ser intimado pessoalmente" (fl. 268). Ademais, "ocorreu enorme prejuízo para sua defesa", após a manifestação do segundo defensor dativo, pois determinou-se o arquivamento da revisão criminal sem que o réu fosse "intimado para constituir outro defensor" (fl. 268).
    Pugna pela expedição de alvará de soltura.
    Decido.
    O Tribunal de Justiça assim se manifestou:
    Quanto à alegação de nulidade, em razão da não intimação pessoal do defensor constituído, ou da ausência de intimação para a constituição de novo causídico, tenho que razão não assiste à defesa do paciente. Isso, pois trata-se, aqui, de intimação do defensor dativo, ou da ausência de intimação para constituição de novo advogado, para que analisasse a possibilidade de apresentação de revisão criminal, ação autônoma de impugnação que, no âmbito do processo penal, pode ser aviada a qualquer tempo, antes da extinção da pena ou após, nos termos do art. 622 do CPP, não havendo, portanto, nos autos demonstração de prejuízo à sua defesa, sendo aqui aplicável o princípio do pas de nullité sans grief. Nesse sentido, a Defesa não comprovou o prejuízo que tal ato, na forma como foi realizado, teria causado ao recorrente, limitando-se a alegar abstratamente a violação ao princípio da ampla defesa e do contraditório.
    A controvérsia orbita em torno de revisão criminal; não tem, portanto, o condão de contaminar a condenação definitiva do recorrente. Não há embasamento jurídico para o pedido de expedição de alvará de soltura. 
    O réu ajuizou revisão criminal, de próprio punho, sem fundamentação e instrução (fl. 188). O Tribunal de Justiça determinou a nomeação de defensor para patrocinar os interesses do peticionário. A intimação do profissional, realizada por carta, pode ser considerada pessoal, a depender da assinatura no aviso de recebimento, o que não foi esclarecido pelo recorrente. De toda forma, ocorreu a nomeação de segundo defensor dativo que estudou a situação do apenado e se manifestou pela falta de elementos para o ajuizamento da revisão criminal.
    Não se verifica descumprimento de formalidade legal nem prejuízo para a parte, o que afasta a tese de nulidade processual, uma vez que a revisão criminal não tem natureza de recurso e, assim, não era obrigatório intimar o defensor que acompanhou o processo de conhecimento para apresentá-la.
    Como a ação autônoma ainda não foi ajuizada, pode ser requerida a qualquer tempo, antes da extinção da pena ou após. O condenado não precisa requerer habeas corpus a esta Corte para, por meio de defensor constituído, nas hipóteses previstas no art. 621 do CPP, fazer uso da revisão criminal.
    À vista do exposto, denego o habeas corpus.”
    No presente writ, a Defesa alega, em síntese, ocorrência de nulidades processuais consubstanciadas na falta de intimação pessoal do defensor dativo quanto à intimação para ajuizamento de revisão criminal e no arquivamento da revisão criminal sem previa intimação do paciente para constituição de novo causídico. Argumenta que houve ‘prejuízo sofrido pelo paciente, seja na restrição ao direito de defesa ou mesmo pela ausência de defesa técnica.’ Requer, em medida liminar, a suspensão dos efeitos do acórdão condenatório, com a expedição do competente alvará de soltura. No mérito, pugna pelo reconhecimento das nulidades processuais apontadas.
    É o relatório.
    Decido.
    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 
    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Como bem enfatizado pelo saudoso Ministro Teori Zavascki “o exaurimento da jurisdição e o atendimento ao princípio da colegialidade, pelo tribunal prolator, se dá justamente mediante o recurso de agravo interno, previsto em lei, que não pode simplesmente ser substituído por outra ação de habeas corpus, de competência de outro tribunal. A se admitir essa possibilidade estar-se-á atribuindo ao impetrante a faculdade de eleger, segundo conveniências próprias, qual tribunal irá exercer o juízo de revisão da decisão monocrática: se o STJ, juízo natural indicado pelo art. 39 da Lei 8.038/1990, ou o STF, por via de habeas corpus substitutivo. O recurso interno para o órgão colegiado é, em verdade, medida indispensável não só para dar adequada atenção ao princípio do juiz natural, como para exaurir a instância recorrida, pressuposto para inaugurar a competência do STF” (HC 122.275/SP, Rel. Min. Teori Zavascki) (destaquei). No mesmo sentido: HC 113.468/SP, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.346/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia; HC 119.821/TO, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 122.381/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 170.518/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes; HC 173.084/SP, Rel. Min. Celso de Mello; HC 186.452/SP, Rel. Min. Edson Fachin; HC 185.088/CE, Rel. Min. Roberto Barroso. 
    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, “[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie” (HC 183.035/CE).
     O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisum manifestamente contrário à jurisprudência desta Suprema Corte. 
    Acrescento que a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal orienta no sentido do não conhecimento de habeas corpus quando não devidamente instruído o feito (HC 151.059-ED/GO, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 17.5.2018; HC 138.443-ED/PB, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 11.4.2017; e HC 130.240-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 16.12.2015). É o caso da presente impetração, em que não foi colacionada aos autos cópia da sentença condenatória e a cópia do acórdão de apelação exarado pela Corte Estadual.
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 01 de julho de 2021. 
Ministra Rosa Weber
Relatora